Tribunal: TJDFT
Processo: 0719718-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719718-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CRISTINA BASTOS DYTZ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, na Ação de Obrigação de Fazer proposta em seu desfavor por CRISTINA BASTOS DYTZ, ora requerida/agravada. Em despacho de ID. Num. 37120915, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse acerca do interesse recursal, sob pena de não recebimento do recurso. Porém, o prazo para a agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 38596446. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente não informou acerca do interesse recursal. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2022 14:05:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora